Tribunal: TJDFT
Processo: 0706599-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO DELITOS DE MAUS TRATOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOIS CRIMES DE AMEAÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE QUANTO AO PRIMEIRO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS QUANTO À SEGUNDA AMEAÇA. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de maus tratos é crime de perigo concreto, sendo necessária para sua caracterização a demonstração de que o sujeito passivo foi exposto ao perigo, de maneira concreta.
2. O conjunto probatório demonstrou que o réu agiu dolo, pois, com vontade livre e consciente de produzir o resultado, agrediu sua filha, adolescente de quinze anos de idade à época dos fatos, com socos, puxões de cabelo e com um rodo, expondo sua saúde física e psicológica a perigo.
3. A jurisprudência é tranquila e estabelecida no sentido de que, em crimes praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas ou à vista de pessoas não dispostas a contribuir com a elucidação dos fatos, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas.
4. Os relatos da vítima foram integralmente corroborados pela avó, com quem passou a residir após os fatos, bem como parcialmente confirmados por uma tia que lhe prestou socorro e por sua mãe que, embora tenha apresentado depoimento tentando isentar a responsabilidade do marido, findou por confirmar parte das agressões.
5. Não ratificados em juízo os elementos de informação produzidos na fase inquisitorial quanto a um dos delitos de ameaça narrados na denúncia, tendo em vistas as disposições do artigo 155 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a absolvição.
6. Embora moralmente reprovável, o fato de o acusado ter incitado e instigado sua companheira a matar a filha do casal não configura o delito de ameaça, mas fato atípico, uma vez que a genitora da vítima não praticou nenhum ato executório caracterizador do crime de homicídio, aplicando-se à espécie a regra do artigo 31 do Código Penal, segundo a qual o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.
7. O extraordinário abalo psicológico experimentado pela vítima, com necessidade de tratamento psiquiátrico, em razão do desenvolvimento de síndrome do pânico, inclusive com episódios de desmaio e convulsão, consubstancia consequência que extrapola aquela normalmente esperada para o crime de maus-tratos.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
9. Diante das circunstâncias que envolveram os ilícitos e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) e, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
10. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido.